Tribunal: TJDFT
Processo: 0741940-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741940-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARO JOSE JORGE AGRAVADO: UEDA PESCADOS LTDA - EPP, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Álvaro José Jorge contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0736923-48.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a realização de pesquisa de ativos financeiros via BacenJud, nos seguintes termos: “Sobre a impugnação ao valor da causa, é certo que esse valor deve corresponder ao proveito econômico buscado na demanda. Dessa forma, se o pedido condenatório reflete o valor indicado, não há como acolher a impugnação. Ressalte-se que a aferição do valor efetivamente devido a título de indenização depende da análise do mérito. Em relação a prejudicial de mérito, deve-se observar que, após o evento danoso, foi aberto procedimento junto à Seguradora do réu para regular o sinistro e decidir acerca da indenização. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso até a data da resposta da Seguradora. No caso, considerando que o prazo prescricional aplicado à espécie é o previsto no art. 205, § 3o, V, do CPC, que estabelece o prazo de 3 (três) anos para exigência de indenização; a resposta da Seguradora sobre o pagamento ocorreu em 07/02/2017 (ID 54846817); e ainda, que a ação foi proposta em 02/12/2019, não se verifica o decurso do prazo prescricional. Assim, afasto a prejudicial apontada. Indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte autora, porquanto, o valor dos prejuízos podem ser demonstrados mediante juntada de documentos. Defiro o pedido de produção de prova oral formulado pelas partes (ID 71202128, 71202128 e 70969570), inclusive o depoimento pessoal do representante legal da parte autora e do primeiro réu, os quais deverão ser intimados com as advertências do art. 385, § 1o, do CPC. Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do rol de testemunhas, sob pena de preclusão da prova. Deverão as partes se atentarem para as regras de intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, sendo que a atividade de intimação por este juízo é sempre supletiva, justificada e fundamentada, nos termos do § 4o daquele dispositivo legal. Ressalto que com observância às medidas preventivas adotadas no âmbito do TJDFT, com vistas a redução dos riscos de contaminação pelo coronavirus, causador da Covid-19 e a revogação pela das disposições do art. 4o, da Portaria Conjunta no 72, de 26 de junho de 2020 sobre a realização de audiências no âmbito das Varas Cíveis pela Portaria no.87/2020, a designação de audiência deve se atentar às determinações do TJDFT.” O Agravante relata que figura como réu na ação indenizatória proposta pelo agravado Ued Pescados Ltda. – EPP. Diz que na contestação arguiu a prescrição, todavia, a prejudicial foi indeferida na decisão saneadora, sob o fundamento de que o prazo prescricional ficou suspenso até a data da resposta da Seguradora. Assevera que os fatos relatados na petição inicial ocorreram na data 24.11.2016 e a ação indenizatória foi proposta em 2.12.2019, e, diferentemente do consignado na r. decisão recorrida, a hipótese de o segurado aguardar a resposta da seguradora não afasta a prescrição (artigos 197 a 199 do CPC). Sustenta que o tempo que a seguradora demorou para responder ao pedido de indenização de terceiro não interrompe ou suspende o prazo prescricional quanto ao segurado. Salienta que o Enunciado da Súmula 229/STJ é inaplicável ao caso, pois rege situação na qual o pedido indenizatório é feito por terceiro, e não pelo segurado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para acolher a prescrição, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito. O preparo foi devidamente comprovado (Id.19901325). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, insurge-se o Agravante contra a r. decisão que rejeitou a prejudicial da prescrição. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, especialmente a verossimilhança do alegado direito. A prescrição é instituto que se relaciona à pretensão da parte e ao decurso de tempo, e visa a pacificação social, a estabilidade das relações jurídicas privadas e a segurança jurídica. A pretensão indenizatória prescreve em três anos, segundo o artigo 205, § 3o, V, do Código Processo Civil. Na hipótese, o evento causador dos danos ocorreu em 24.11.2016, a resposta da seguradora ocorreu em 7.2.2017 e a ação foi proposta em 2.12.2019. Na espécie, a relação jurídica entre as partes se diferencia daquela tratada no enunciado da Súmula n° 229 do STJ, pois envolve segurado e seguradora, enquanto que a relação jurídica entre as partes relaciona-se à indenização pelos danos materiais causados pelo Agravante (segurado) ao primeiro Agravado (terceiro). A r. decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, haja vista que o processo já se encontra na fase de especificação de provas e pode ser sentenciado a qualquer tempo. Assim, mostra-se prudente que seja concedido o efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora